Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-04.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEIS LAVRADA APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR 1/3 DO VALOR DE CADA UNIDADE AUTÔNOMA – CRÉDITO EXEQUENDO HOMOLOGADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.